Tribunal: TJES
Processo: 5004469-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-08-08

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004469-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO : DONIZETE PEREIRA ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A regra de competência dos Juizados Especiais deve observância aos parâmetros do valor dado à causa, não havendo restrição na fase probatória a impedir prova pericial, mormente por não ser de alta complexidade.

2 –
Conforme precedentes desta corte, a prova pericial resta viabilizada no sistema do Juizado Especial quando satisfeito o valor dado a causa a luz da Lei 9099/95
.

3
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004469-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: DONIZETE PEREIRA DE ASSIS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004469-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO : DONIZETE PEREIRA ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE COLATINA
manejou o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo ínclito Magistrado da VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE
COLATINA
- ES, proferida nos autos de número
0005358-07.2020.8.08.0014
, proposta por
DONIZETE PEREIRA DE ASSIS
.

A presente irresignação,
no sentido de deslocar a competência originariamente fixada junto ao juízo fazendário para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca,
possui
fundamento, conforme consignado no recurso,
contextualizado sobre o
valor dado
à
causa e sua natureza absoluta para a fixação do órgão julgador.

Assenta que, pretendendo a recorrente que lhes sejam fixados os pagamentos relativos ao adicional de insalubridade, sendo o valor dado a causa aquém do máximo do valor para a adoção do rito sumaríssimo, deve ser declinada a competência,
já que admissível a produção de prova pericial no rito sumaríssimo.

Foi c
once
dido
o efeito suspensivo nos termos da decisão
constante no evento de número
1546416
.

Viabilizado o contraditório, a parte agravada não se manifestou.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., 06 de junho de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004469-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO : DONIZETE PEREIRA ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme O
MUNICÍPIO DE COLATINA
manejou o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo ínclito Magistrado da VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE
COLATINA
- ES, proferida nos autos de número
0005358-07.2020.8.08.0014
, proposta por
DONIZETE PEREIRA DE ASSIS
.

A presente irresignação,
no sentido de deslocar a competência originariamente fixada junto ao juízo fazendário para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca,
possui
fundamento, conforme consignado no recurso,
contextualizado sobre o
valor dado
à
causa e sua natureza absoluta para a fixação do órgão julgador.

Assenta que, pretendendo a recorrente que lhes sejam fixados os pagamentos relativos ao adicional de insalubridade, sendo o valor dado a causa aquém do máximo do valor para a adoção do rito sumaríssimo, deve ser declinada a competência,
já que admissível a produção de prova pericial no rito sumaríssimo.

Foi c
once
dido
o efeito suspensivo nos termos da decisão
constante no evento de número
1546416
.

Viabilizado o contraditório, a parte agravada não se manifestou.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto
.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que Donizete Pereira de Assis, servidora pública estatutária do Município de Colatina desde 07/08/2014, ajuizou ação contra a municipalidade, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade, sustentando, para tanto, que se encontra exposta a agentes insalubres.

Pleiteou, outrossim, a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão do não pagamento do mencionado adicional.

Em sua contestação, o ora agravante, em sede preliminar, suscitou a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, haja vista que, em virtude do valor da causa (R$ 18.152,61), a demanda deve ser submetida a julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência é absoluta, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O magistrado singular negou o deslocamento da competência a luz dos seguintes fundamentos:

A alegada competência do juizado especial fazendário não merece medrar, posto que a prova dos fatos fundantes do invocado direito autoral, arrima-se em prova exclusivamente técnica-pericial, o que desloca a competência do feito para este juízo.

Ocorre que, ao meu sentir, a premissa probatória adotada pelo magistrado singular já restou superada nesta corte, eis que admissível a sua produção acaso preenchidos os demais pressupostos, sendo estes pertinente ao valor dado a causa que, no presente caso restou satisfeito e, ainda, a existência do Juizado Especial na Comarca, de igual forma preenchido.

Assim, entendo que o pedido de reforma deve prosperar.

Sobre o tema referente já fixou
esta corte
que:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO ENVOLVENDO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO QUE PRETENSAMENTE ULTRAPASSARIA O TETO DO JUIZADO FAZENDÁRIO. ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, GERADORA DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. SUPOSTA APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ RECONHECIDA. I- II- III- A competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa que não pode ultrapassar 60 salários mínimos , sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. IV- V- Conflito negativo conhecido para declarar a competência do juízo Suscitante (1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz).
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200005393, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE COBRANÇA - REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CRITÉRIOS OBJETIVOS - FIXADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 2 - 3 - 4 - A alegada complexidade da matéria não tem o condão de relativizar a competência fixada pelo legislador, eis que a prova pericial requerida é admitida no Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes. 5 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200006946, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004469-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO : DONIZETE PEREIRA ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A regra de competência dos Juizados Especiais deve observância aos parâmetros do valor dado à causa, não havendo restrição na fase probatória a impedir prova pericial, mormente por não ser de alta complexidade.

2 –
Conforme precedentes desta corte, a prova pericial resta viabilizada no sistema do Juizado Especial quando satisfeito o valor dado a causa a luz da Lei 9099/95
.

3
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _04___de _agosto_de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.